Tribunal: STF
Processo: ARE 895057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 9.096/1995. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.